Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ESTADO DE PERIGO EM CASO DE LIBERDADE. PACIENTE COM OUTRAS PASSAGENS POR CRIME TENTADO CONTRA A VIDA E ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO. DIFICULDADE DE INTIMAÇÃO NA AÇÃO PENAL QUE APURA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PENA NESTA VIA.

1. A segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Conquanto não seja exacerbada a quantidade de droga apreendida e o paciente ostente uma única passagem, sem ter sido sentenciado, a necessidade de se manter a sua custódia cautelar advém da dificuldade de sua intimação nos autos da ação penal ainda não sentenciada, na qual se apura a prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado. E, não bastasse, o paciente ainda ostenta outras passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, o que reforça a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

3. Há, portanto, indicação clara, no ato coator, dos elementos autorizativos da prisão preventiva do paciente, em especial, do perigo gerado pelo estado de liberdade do mesmo, a indicar que outras medidas cautelares não se mostram, por ora, suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. A prisão preventiva não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente, tratando-se de medida meramente acautelatória da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

5. Ordem denegada.